Tribunal: TJMT
Processo: 1008719-84.2019.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008719-84.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Juros, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAIANE ALMEIDA MALAKOSVSKI - CPF: 061.120.531-95 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1008719-84.2019.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO

Recorrente(s): MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Recorrido(s): DAIANE ALMEIDA MALAKOSVSKI

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA (PERÍCIA E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO) REJEITADAS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – ADESÃO A CONSÓRCIO – PAGAMENTO DE PARCELAS – DESISTÊNCIA POR FALHA DO SERVIÇO – TESE DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEVER DE RESTITUIR AS PARCELAS IMEDIATAMENTE – ADESÃO AO CONTRATO – POSTERIOR NEGATIVA DE CONTEMPLAÇÃO – PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONTRATO ASSINADO – CONTRATO QUE FAZ LEI ENTRE AS PARTES – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA DA LEI – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, devendo ser rejeitadas as preliminares de nulidade por necessidade de audiência e de perícia.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Não havendo provas de vício no consentimento ou de promessa de contemplação com data certa, no caso específico dos autos, não há se falar em contratação indevida, sobretudo quando o contrato escrito fora devidamente assinado e consta observação expressa, logo abaixo da assinatura da consumidora, em negrito e caixa alta, que não há promessa de contemplação.

Não havendo a prática de qualquer ato ilícito, mas exercício regular de direito inexiste qualquer dano a ser indenizado, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial com o argumento de que “ Autor é pessoa alfabetizada e tinha condições de entender o funcionamento das regras do contrato de consórcio no ato de sua celebração, o que me leva à conclusão de que ele teve plena ciência daquilo que estava contratando, não podendo agora invocar torpeza própria para pretender rescindir o contrato, recebendo em dobro tudo o que pagou, ainda mais quando observa-se a existência de clausula expressa no sentido de que a cota adquirida não está contemplada, bem como que não há promessa de contemplação”, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de: DECLARAR rescindido o contrato entre as partes, DECLARAR a nulidade da cláusula contratual 44ª, CONDENAR a requerida à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, nos termos do art. 35, III, do CDC, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, e, por fim, CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.

Cancele-se eventual audiência de instrução e julgamento designada e intimem-se as partes.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

A parte promovida interpôs recurso e, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não houve prolação de despacho saneador e nem designação de audiência de instrumento e julgamento, pois a questão central a ser resolvida é se o consumidor foi enganado ou não ao contratar o consórcio, se tratando de matéria de fato.

Ainda, arguiu preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante a necessidade de realização de perícia no áudio juntado aos autos.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não pode a própria parte promovente invocar a própria torpeza e alegar que fora enganada por falsa promessa de contemplação quando assinou contrato escrito no qual consta a observação expressa de que “não há garantia de data de contemplação”, não podendo a suposta promessa de contemplação, sem fundamento, embasar a condenação.

Argumentou que “existe gravação autorizada onde o recorrido atesta que não houve garantia de data de contemplação, o que então leva a crer que mentiu para o funcionário da ré após a contratação”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda ou reduzir a indenização para mil reais.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação à dialeticidade. Pugnou pela rejeição das preliminares e, no mérito, o desprovimento do recurso, pois há farta prova comprovando a conduta ilícita e repetitiva da promovida, tais como denúncia do Ministério Público, matérias jornalísticas, páginas facebook e de reclamações e outras.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DAS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

A parte promovida interpôs recurso e, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não houve prolação de despacho saneador e nem designação de audiência de instrumento e julgamento, pois a questão central a ser resolvida é se o consumidor foi enganado ou não ao contratar o consórcio, se tratando de matéria de fato.

Ainda, arguiu preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante a necessidade de realização de perícia no áudio juntado aos autos.

Sem razão a parte promovida, pois as provas produzidas são suficientes ao julgamento da causa, de modo que a designação de audiência de instrução e realização de perícia se fazem desnecessárias e contrariam os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, especialmente quando há contrato assinado e juntado aos autos, se tratando de prova documental.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovente suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovida aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial diante da contratação e previsão expressa de que não há promessa de contemplação ou, alternativamente, reduzir a indenização moral.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, posto que há contrato assinado com previsão expressa de que “não há garantia de data de contemplação”.

Assim, considerando que tal previsão encontra-se escrito em negrito e em caixa alta, logo abaixo da assinatura da consumidora, não há se falar desconhecimento ou promessa de contemplação, não podendo a parte promovente se apegar a situações ocorridas em outros casos, pois o caso é individual e se analisa à luz das provas produzidas no processo.

Não comprovou a parte promovente que houve promessa especifica para si acerca da contemplação, mesmo porque, repise-se, observação de que “não há garantia de data de contemplação” está logo abaixo de sua assinatura, em negrito e caixa alta.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo, pois, provas no sentido da existência de previsão contratual de que não se trata de cota contemplada, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a promovida no exercício regular de direito contratual.

O contrato foi devidamente identificado como sendo um contrato de consórcio e possui cláusula expressa e destacada na qual se adverte quanto à inexistência de contemplação imediata, não podendo o consumidor, que sabidamente assinou o contrato, alegar que não tinha conhecimento de se tratar de um contrato de consórcio e que lhe fora prometida a contemplação imediata. As alegações iniciais confrontam com as provas, em especial o contrato devidamente assinado.

Com efeito, não havendo a prática de qualquer ato ilícito, mas exercício regular de direito inexiste qualquer dano a ser indenizado, de modo que deve a restituição dos valores pagos ocorrer na forma da lei, não imediatamente.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021